Tribunal: STF
Processo: ARE 1301225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 188, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 93, IX, E 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 188, INCISO I, DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. TESE DEFENSIVA IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    1. Comete o delito assimilado ao de deserção o militar que não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, após o prazo de trânsito ou de férias. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas. 
    2. A configuração do estado de necessidade exculpante ocorre quando os requisitos do art. 39 do CPM são demonstrados nos autos, especialmente o perigo certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa. Sua mera alegação sem a correspondente comprovação não possui o condão de afastar a culpabilidade do réu. 
    3. A simples propositura de ação cível perante a Justiça Federal, mesmo que com a expectativa do deferimento de eventual pedido liminar, é insuficiente para justificar o descumprimento de dever ou de obrigação estatutária imposta ao seu autor, bem como afastar a execução de atos administrativos. A Administração Militar cumpre as decisões mediante intimação do Poder Judiciário.
    4. Recurso provido. Decisão por unanimidade.”
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa aos artigos 93, IX, e 226 da Constituição Federal e ao princípio da individualização da pena.
    A decisão de admissibilidade do recurso extraordinário consignou, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    De outro lado, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que não há violação ao art. 226 da Constituição Federal nas hipóteses em que se busca a análise fatos e provas, como no presente caso, conforme Acórdão a seguir, in verbis: 
    (…)
    Quanto à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima (Tema 339). E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação exauriente da temática, nos moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI 791.292 QO-RG, julgado em 13 de agosto de 2010, cuja exigência concede liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a ementa, in verbis: 
    (…)
    Veja-se que, diversamente do alegado pela Defesa, o Acórdão proferido por esta Corte enfrentou pormenorizadamente a questão fundamental aduzida pela Defesa, qual seja, da suposta ausência de motivação para a negativa de concessão do sursis e pela pretensa falta de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, haja vista que restaram atendidas as peculiaridades constantes no Codex Castrense, sobretudo pela condição de militar do Réu. Destarte, corretamente aplicadas a pena de prisão e a negativa de concessão de sursis ante expressa vedação legal, conforme explicitado no Acórdão recorrido, in verbis: 
    (…)
    Quanto à alegada ofensa ao princípio da individualização da pena, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de matéria exclusivamente infraconstitucional quando necessário o cotejo da lei aplicada e de fatos e provas, como na espécie, constituindo, desta maneira, mera ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme o seguinte julgado, in verbis:
    (…)
    Ademais, este Tribunal julgou em conformidade com o posicionamento consolidado na Suprema Corte acerca da compatibilidade com a Constituição Federal da punição aos condenados no crime militar próprio de deserção. 
    Por fim, os argumentos trazidos pela Recorrente apenas se voltam à suposta violação de norma infraconstitucional, qual sejam, a interpretação dada pelo STM aos artigo 39, 59 e 88, inciso II, ‘a’, todos do CPM, culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise por aquela Corte.” 
    Deveras, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/08/2018)
    De outro lado, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso publicado no DJe de 25/09/2009, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 182), firmou o entendimento no sentido de que a “questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais” se circunscreve à esfera infraconstitucional, de sorte que o recurso extraordinário que traga esse tema não ostenta repercussão geral. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2009)
    Demais disso, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/08/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2010)
    Sob outro enfoque, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Relotação de servidor público para acompanhar cônjuge. Revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissibilidade. 1. A alegada violação da norma do art. 226 da Constituição Federal, neste caso, não prescindiria da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, operação essa vedada em um apelo extremo como o presente, a teor do disposto na Súmula nº 279 desta Corte. 2. Decisão judicial que prestigia a manutenção de unidade familiar constituída e consolidada há mais de 14 anos não pode ser tomada como violadora da norma do art. 226 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 569.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/05/2012)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (ARE 1.231.459-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 06/02/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Crime Militar. Peculato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.455-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente